Tribunal: TJDFT
Processo: 0739044-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado.
II – Verificada a omissão no acórdão, impõe-se a correção do vício.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.